Tribunal: TJDFT
Processo: 0728732-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728732-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA SOLANGE SOARES DA SILVA, LUIS SILVA AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DIAS FILHO, ROBSON SIDNEI DE JESUS, TATIANE CLEMENCIA DE JESUS, KAROLINE SUELEN DE JESUS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: RENAN DE SOUZA SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milena Solange Soares da Silva e Luís Silva em face da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a da Vara Cível de Samambaia, que determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Por isso, em consonância com o entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, e a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC, faculto aos agravantes, no prazo de cinco (5) dias, justificar o cabimento do presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator